Tribunal: TJES
Processo: 0023454-17.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023454-17.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL e outros (2)

APELADO: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF e pelas empresas COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença que, em sede de "Ação de Abstenção do Uso de Direitos Autorais e de Marca, Concorrência Desleal c/c Perdas e Danos", condenou as empresas requeridas a não comercializarem produtos que façam referência à marca da CBF e ao pagamento de danos patrimoniais, rejeitando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido da CBF de alteração do critério de indenização por danos materiais com base no art. 210, III, da Lei 9.279/96; (ii) estabelecer se houve infração aos direitos de marca da CBF e concorrência desleal por parte das recorridas; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente do uso indevido da marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando uma parte, em grau de recurso, suscita tese jurídica não submetida ao juízo de primeiro grau, impedindo o devido contraditório. No caso, a CBF delimitou seu pedido inicial de indenização com base no art. 210, I, da Lei 9.279/96, inviabilizando a alteração do critério indenizatório em sede recursal.

4. O uso indevido de marca, mesmo que sem reprodução integral do emblema, caracteriza violação aos direitos do titular quando há similaridade suficiente para induzir o consumidor a erro, configurando concorrência desleal.

5. A exclusividade de uso da marca pela CBF está amparada pela Lei 9.279/96 e pela Lei 9.615/98, que garantem a proteção da identidade visual de entidades desportivas e seus símbolos.

6. O dano moral in re ipsa decorre automaticamente da violação do direito marcário, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto para sua caracterização.

7. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e o poder econômico das partes, sendo razoável sua fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da CBF parcialmente conhecido e parcialmente provido para condenar as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso das empresas recorridas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese jurídica não submetida ao juízo de primeiro grau.

2. O uso indevido de marca, quando apto a induzir o consumidor em erro, caracteriza infração aos direitos marcários e concorrência desleal.

3. O dano moral in re ipsa decorre automaticamente da violação do direito de marca, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/96, arts. 129 e 210, I; Lei 9.615/98, art. 87; CPC, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1939323/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível 0024942-07.2014.8.08.0035, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF , e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento; e conhecer e negar provimento ao recurso da COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação
interpostos pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
e por
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,
com vistas à reforma da sentença que, em sede de
“
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS E DE MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS”, proposta pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
: (i) julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as empresas requeridas a não comercializarem produtos que façam referência à marca da requerente, bem como ao pagamento de danos patrimoniais a serem liquidados na execução, no aporte do valor cobrado pelos
royalties
na data do fato pelo número de peças produzidas - R$2.122,00; (ii) rejeitou a pretensão de pagamento de danos morais; (iii) condenou as partes ao pagamento repartido das custas do processo, na forma do art. 86 do CPC, arcando cada parte com as custas que desembolsou e com os honorários de seus respectivos patronos.

Em suas razões recursais (ID 8927706 - fls. 428 e seguintes),
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF

pretende: (i) que o critério para apuração de danos materiais seja o mais favorável ao prejudicado,
na forma do art. 210, III, da Lei 9.279/96
; (ii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); (iii) condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 8927709) de
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
pelo não conhecimento do recurso quanto ao pedido de indenização por danos materiais na forma do art. 210, III, da Lei 9.279/96, por inovação recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

Em suas razões recursais (ID 8927706 - fls. 487 e seguintes),
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

argumenta: (i) houve demonstração de diferenças significativas entre símbolos das partes, sem que exista confusão nos consumidores; (ii) ausência de concorrência desleal e de propaganda enganosa; (iii) ausência de demonstração de efetiva ocorrência de danos materiais ou morais.

Contrarrazões (ID 10283573) da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF

pelo desprovimento do recurso
.

Manifestação da (ID 10284635) da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
refutando a preliminar de inovação recursal.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumenta a parte requerida,
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
que a tese recursal da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF,
relacionada ao
critério para apuração de danos materiais - para que se dê
na forma do art. 210, III, da Lei 9.279/96 -
, não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, caracterizando assim inovação recursal.

Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que razão assiste aos recorridos
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.

Como sabido,
a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição.
Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

[...] -
Os pleitos recursais e seus fundamentos devem guardar correspondência com os pedidos e as causas de pedir deduzidos na petição inicial.
Isso porque a arguição de teses inéditas na impugnação à contestação não teve o condão de levar a efeito a pretendida alteração da causa de pedir [...] (TJ-MG - AC: 50003718920218130684, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Como se depreende, é dever da parte autora suscitar toda matéria que entende ser cabível, de forma a garantir que seja instaurada controvérsia quanto à temática, bem como realizado o devido enfrentamento pelo julgador de primeiro grau.

Dessa forma, verifica-se que, de fato, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que, em processos de uso indevido de marca, uma vez caracterizado o dano material, o critério para sua quantificação pode ser realizado em sede de liquidação de sentença, conforme critério que se mostrar mais favorável ao prejudicado, dentre os previstos no art. 210 da Lei 9.279/1996:

[...] A comercialização de produtos contrafeitos prejudica a reputação do titular da marca, justificando a indenização por danos materiais inclui os lucros cessantes, que representam o prejuízo econômico causado pela venda não autorizada de produtos.¿ -
Liquidação conforme artigo 210 da Lei nº 9.279/96: A contrafação comprovada no processo gera o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes da obra ilegal. No caso de uso indevido da marca a própria violação do direito se revela capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos
.
Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, para assegurar ao prejudicado a possibilidade de escolha do critério que lhe seja mais favorável.
́[...] (TJ-RS - Apelação Cível: 50011531020198210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

Apelação – Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de expor a venda ou comercializar produtos com as marcas de titularidade da autora, sob pena de multa, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 210, III, da Lei nº 9.279/96, e por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – Comercialização indevida, pela ré, de produtos que ostentam as marcas de titularidade da autora comprovada – Ato ilícito caracterizador de concorrência desleal e contrafação (pirataria) – Responsabilidade civil da ré inquestionável – Dever de abstenção de comercialização subsistente –
Danos material e moral presumidos em razão da comprovada contrafação – Aplicação dos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/96 e do Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Critério de liquidação dos danos materiais a ser escolhido pela autora em liquidação de sentença
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1009982-18.2022.8 .26.0562 Santos, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 09/05/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/05/2024)

Ocorre que, no caso concreto, a pretensão autoral não se restringiu ao requerimento de indenização por danos materiais conforme critério mais favorável à
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, uma vez que houve delimitação do pedido de reparação com base no art. 210, I, da Lei 9.279/96 c/c art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98.

Senão, vejamos os seguintes pedidos na exordial (fl. 25):

[...] f) que sejam as Rés condenadas a pagar indenização pelos prejuízos causados, compreendendo:

f.1) prejuízos patrimoniais, a serem fixados nos termos do inciso I do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, c c. o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº 9.610/98, com incidência de correção monetária e juros, desde a propositura desta ação;

f.2.) prejuízos não patrimoniais, na quantia mínima correspondente ao dobro da condenação acima enfocada; [...]

Nessa esteira, o julgador sentenciante acolheu em parte a pretensão autoral justamente para condenar a parte ré ao pagamento de indenização com base no inciso I do art. 210 da Lei 9.279/96, inclusive em observância ao princípio da adstrição.

Logo, ainda que o malfadado art. 210 da Lei de Propriedade Industrial estabeleça que a indenização por danos materiais seja determinada conforme critério mais favorável ao prejudicado pelo uso indevido da marca, no caso dos autos, a própria
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, na petição inicial, restringiu a cognição para fixar que os lucros cessantes deveriam levar em conta os benefícios que teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (art. 210, inciso I, da Lei 9.279/96)

Neste ponto, ressalto que a modificação do critério de indenização pelos danos materiais não seria cabível nem mesmo em sede de alegações finais, sob pena de afronta à estabilização da demanda (art. 329 do CPC), tendo em vista que não houve anuência da parte contrária. A esse respeito, já se manifestou ess TJES:

[...] 1. A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto,
não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024942-07.2014.8 .08.0035, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, se não é possível alterar o pedido sem anuência da parte contrária após a estabilização da demanda,
com muito mais razão
, não é aceitável fazê-lo em sede recursal.

Isso posto,
acolho a preliminar de inovação recursal, para não conhecer do apelo da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF

no que tange à tese de alteração do critério para apuração de danos materiais
- para que seja o mais favorável ao prejudicado, na forma do art. 210, III, da Lei 9.279/96
.

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, na parte do apelo da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
que deve ser conhecida; e, ainda, a integralidade do recurso interposto por
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.

Assim, passo a fazê-lo de forma conjunta, considerando que as razões recursais em grande medida se confundem, notadamente quando perpassam pela análise da existência de infração aos direitos autorais e de marca da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
e, via de consequência, na obrigação de indenizar danos materiais e morais em virtude da potencial responsabilidade da
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Pois bem. Como destacou o julgador sentenciante, a exclusividade na utilização de marca, símbolo e afins dos clubes desportivos possui previsão na Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - e na Lei 9.615/98 - Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.

Lei 9.615/98
- Art. 87.
A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva
, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Lei n. 9.279/69
- Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...] III -
concessão de registro de marca
;

[...] Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido
, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional
, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Como se observa, o registro de marca realmente confere a seu titular a exclusividade no uso em todo território nacional, sendo permitido o uso comercial dos símbolos mediante contrato de licenciamento de marca, em que a remuneração se dá por meio dos chamados
royalties
- percentual sobre o valor gerado pelas vendas dos produtos licenciados.

Por conseguinte, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar a ocorrência de danos materiais e morais presumidos na hipótese de uso indevido de marca. Senão, vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos
. 4.
Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca
. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5.
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
.[...] (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

Na hipótese dos autos, entendo que a parte requerida realmente utilizou de forma indevida a marca da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, na medida em que os produtos constantes às fls. 42/57 se mostram com indiscutível similaridade com o emblema e demais sinais distintivos da CBF.

Isto é, ainda que não se esteja diante de cópia total da insígnia, existe evidente similaridade, haja vista que a empresa mesclou o brasão da CBF com a própria marca da
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, em situação apta a confundir o consumidor, que pode acreditar estar comprando um produto licenciado.
O fato do brasão não ter sido reproduzido de forma integral pela parte requerida não altera o fato de que houve aproveitamento da similaridade como forma de garantir maior atratividade da marca.

Tanto assim, que houve utilização do mesmo formato para o símbolo, com as cores oficiais da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
e, ainda, o uso das estrelas acima do emblema, reforçando na cabeça do consumidor a confusão quanto à possibilidade de tratar-se de produto “oficial” - leia-se, licenciado.

Mesmo que o consumidor médio não acredite que as roupas sejam uniformes de “jogo” da seleção brasileira, parece claro que há induzimento daquele que compra de que trata-se de produto licenciado - autorizado pela CBF -, o que é suficiente para caracterização do uso indevido da marca, diante da potencial confusão do consumidor:

[...]
A titularidade do registro de marca confere ao titular o direito de uso exclusivo no território nacional,
impedindo o uso de marcas semelhantes que possam causar confusão no consumidor
. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19168329220248130000, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/01/2025)

[...] -
Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – F
ato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela
– Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10136824920198260451 SP 1013682-49.2019 .8.26.0451, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/10/2022)

Outrossim, a alegação recursal de que outras lojas agem de forma semelhante não tem o condão de alterar o sentido decisório que estou a externar, na medida em que cabe à autora, na eventualidade de se sentir prejudicada, ingressar em juízo em face de tais empresas; decerto que o fato de outras lojas fazerem uso do mesmo expediente que a parte requerida não torna sua conduta hígida.

Nessa esteira, a análise do uso indevido da marca não deve se dar sob uma perspectiva isolada, mas a partir de um exame conjunto da marca - formato/linhas do brasão, cores, estrelas e assim sucessivamente -, o que permite concluir pela manutenção da sentença no que diz respeito ao reconhecimento do potencial de causar confusão no mercado e afastar clientela da CBF - e das empresas que atuam no mesmo ramo devidamente licenciadas pela autora
.

Ao tratar de casos análogos, a jurisprudência tem entendido pela ocorrência de uso indevido da marca da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
:

Apelação – Propriedade industrial –
Ação de abstenção de uso de direitos autorais/marca com pedido de indenização por perdas e danos – Produtos comercializados pela ré que imitam o símbolo e o emblema da autora ("CBF")
– Imputação de violação das referidas marcas pelo réu/apelante – Sentença de procedência – Inconformismo do réu. Preliminares - Deserção do recurso adesivo – Inocorrência – Réu que teve os benefícios da justiça gratuita deferidos pelo juízo de primeira instância – Dispensa do recolhimento do preparo. Impugnação à justiça gratuita deferida ao réu - Descabimento - Alegações da autora que não são capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do apelante, conforme declaração juntada aos autos - Documentos, ademais, que comprovam que o réu não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Insurgência da autora em relação ao valor dos danos morais, fixado em R$ 4 .000,00 - Valor corretamente arbitrado, pois considerou as circunstâncias e consequências do ato ilícito, o grau de culpa do réu, os critérios punitivo e compensatório, a capacidade econômica das partes, e os princípios da proibição do enriquecimento sem causa e da proporcionalidade. Recurso Adesivo – Insurgência do réu em relação à condenação dos danos materiais e morais - Alegação de que se trata de comércio de produtos de pequena expressão -
Violação marcária incontroversa - Contrafação evidente - Marcas devidamente registradas perante o INPI em nome da autora/apelada - Uso indevido das marcas/emblemas das autoras (art. 87 da Lei 9.615/98)
- Danos materiais presumidos - Valor do prejuízo patrimonial que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença (art . 210 da Lei nº 9.279/96)- Dano moral "in re ipsa" - Dever de indenizar configurado - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000803-30.2021 .8.26.0260 São Paulo, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/04/2023)

Dessa forma, tenho por bem manter a sentença que reconheceu o uso indevido da marca e a respectiva condenação por danos materiais, os quais, reitero, são presumidos; o que afasta a pretensão recursal da
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.

Ato seguinte, permanece a necessidade de exame da pretensão da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
de reforma da sentença quanto aos danos morais e, via de consequência, dos ônus de sucumbência.

Em relação aos danos morais, ao contrário do que estabeleceu o julgador de origem, a jurisprudência caminha no sentido de que o uso indevido de marca atrai prejuízo moral presumido. Senão, vejamos o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS . ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por
danos extrapatrimoniais
na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido
. ( REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1939323 RJ 2021/0219368-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Outra não é a posição dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] Danos morais: cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, decorrendo da mera comprovação da prática de conduta ilícita, tornando despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
. O arbitramento do quantum do dano moral varia de caso a caso e não pode ser irrisório de modo a estimular a prática do ilícito, como também não pode ser exagerado para não se transformar em fonte de enriquecimento. [...] (TJ-RS - Apelação Cível: 50011531020198210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

[...] Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos material e moral. Uso indevido de marca nominativa. Ocorrência. Proteção. Partes com atuação em similar segmento do mercado. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência.
Indenização por danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa.
Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art . 210 da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E . TJSP. Jurisprudência.
Dano moral.
Arbitramento da verba indenizatória em R$20 .000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003151-54.2021.8.26 .0152 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/02/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/02/2024)

No mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que ao examinar processo extremamente similar, com uso indevido de marca da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – USO INDEVIDO DE MARCA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – DEMANDA ESTABILIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA REQUERIDA/APELADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto, não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada.

2.
O uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais in re ipsa, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação
.

3. O grau de reprovabilidade da conduta, consistente na mescla indevida da marca da confederação desportiva em produtos da apelada no ano da Copa do Mundo FIFA de 2014, a extensão econômica e o caráter punitivo pedagógico do instituto denotam que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. A condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença reformada em parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024942-07.2014.8.08.0035, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Como se extrai, uma vez reconhecido o uso indevido da marca por parte das requerida, a condenação à indenização por danos morais é decorrência lógica da conduta ilícita, sendo prescindível a comprovação de efetivo abalo dos direitos da personalidade da prejudicada pela violação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico dos danos morais e, ainda, o poder econômico de ambas as partes envolvidas, entendo por razoável sua fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

Isso levando em conta o padrão utilizado por este TJES quanto do julgamento da já citada apelação 0024942-07.2014.8.08.0035 e, ainda, considerando a média da jurisprudência em casos similares:

AÇÃO COMINATÓRIA
(USO INDEVIDO DE MARCA)
C.C. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ A ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
REPRODUZAM A MARCA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. CBF
, COM CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LPI, ART. 210, III) E MORAIS (R$ 5.000,00). Inconformismo da autora. Conhecimento em parte e acolhimento na parte conhecida. Não conhecimento do recurso, na parte que diz com o pedido de estabelecimento do critério de apuração do dano material, por falta de interesse recursal (CPC, art. 932, III).
Diante dos elementos de convicção e adotando-se como parâmetro a jurisprudência dessa C. Câmara, os danos morais. Devem ser majorados para o patamar de R$ 10.000,00.
Verba honorária mantida em 10% sobre o valor da condenação. Sentença ajustada apenas quanto ao valor do dano moral. Recurso provido na parte conhecida. (TJSP; AC 1009459-14.2022.8.26.0624; Ac. 17352103; Tatuí; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 17/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 3761)

[...] 2. Acervo probatório a demonstrar a comercialização pela ré de produtos falsificados, com estampas da marca autora, sem autorização da titular. Configuração da concorrência desleal parasitária. 3. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. " (AgInt no RESP 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). 4. O simples uso indevido da marca notoriamente conhecida em roupas não originais, sem autorização, permite a presunção da ocorrência do dano moral, in re ipsa. (AgInt no AREsp 1366770/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). 6.
Reforma da R. Sentença para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0034222-25.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 15/07/2021; Pág. 506)

A partir da reforma parcial da sentença, para estabelecer a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais, há necessidade de redimensionamento dos ônus de sucumbência, na medida em que os principais pedidos autorais - abstenção de uso da marca e indenização por danos materiais e morais - foram acolhidos.

Trata-se, assim, de típica situação de sucumbência mínima, inclusive levando em conta que a condenação em montante inferior ao pretendido para fins de danos morais não acarreta sucumbência recíproca:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Em suma, deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, com consequente condenação da parte requerida -
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC, já considerando os honorários recursais (art. 85, §11º, CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO em parte
o recurso de apelação interposto
pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença e estabelecer a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com consequente reconhecimento da sucumbência da parte mínimo do pedido
; outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença que as condenou a não comercializarem produtos que façam referência à marca da requerente, bem como ao pagamento de danos patrimoniais a serem liquidados na execução, no aporte do valor cobrado pelos royalties na data do fato pelo número de peças produzidas - R$2.122,00;.

Deixo de fixar honorários recursais em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, tendo em vista o parcial provimento do recurso e, ainda, que após o redimensionamento dos ônus de sucumbência, restou afastada a condenação ao pagamento de verba honorária; em relação aos honorários recursais relacionados ao apelo da
COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,
reitero que estes já foram levados em conta quando do redimensionamento dos ônus de sucumbência.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/04/2025 às 13:44:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56303902042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso interposto pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, bem como para negar provimento ao apelo interposto por COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.